Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONDENAÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. SUPOSTA FALHA EM SERVIÇOS DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1 – Gratuidade de justiça. As contrarrazões recursais são instrumento inadequado para se deduzir pedidos, pois sua finalidade é contrapor os argumentos defendidos no recurso. Por isso, não se conhece do pedido de gratuidade de justiça nelas formulado, pela inadequação da via. Também não se conhece de requerimento de condenação ao pagamento de verbas de sucumbência, em hipótese na qual a decisão agravada não encerrou fase do processo ou excluiu partes do processo.

2 – Litigância de má-fé. A condenação em multa por interposição de recurso manifestamente protelatório está prevista no art. 80, VII, do CPC e constitui uma das hipóteses de punição por litigância de má-fé. A decisão de redistribuição do ônus da prova desafia agravo de instrumento, por previsão expressa do CPC (art. 1.015, XI), não sendo possível inferir a má-fé do recorrente, notadamente quando não foram sequer deduzidos argumentos nesse sentido, limitando-se a parte recorrida a pleitear a condenação.

3 – Distribuição dinâmica do ônus da prova. O art. 373, §1o, do CPC disciplina a distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser determinada pelo juiz nas seguintes hipóteses: a) impossibilidade ou excessiva dificuldade para o autor ou o réu se desincumbirem da produção da prova, em conformidade com o art. 373, I e II, do CPC; ou b) maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. É possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Ente Público, em ação de responsabilidade civil do Estado, deduzida por suposta falha em serviços de saúde, ante a maior facilidade para o Ente Público de obtenção da prova do fato contrário, ou seja, da prova dos protocolos clínicos adotados.

5 – Agravo de instrumento desprovido.

ap